Tribunal: TJSP
Processo: 2150425-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da disseminação da covid-19 – Indeferimento pelo juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso de agravo – Paciente condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para esse fim – Ausência de ilegalidade manifesta – Paciente sem indicações que está em risco iminente no estabelecimento prisional – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da disseminação da covid-19 – Indeferimento pelo juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso de agravo – Paciente condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para esse fim – Ausência de ilegalidade manifesta – Paciente sem indicações que está em risco iminente no estabelecimento prisional – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.